Tribunal: TJSP
Processo: 0031022-86.2004.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRESARIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC - RECURSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - FEITO ARQUIVADO MAIS DE UMA VEZ POR INÉRCIA DO EXEQUENTE - REITERADO EXAURIMENTO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CPC - TESES

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EMPRESARIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC - RECURSO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - FEITO ARQUIVADO MAIS DE UMA VEZ POR INÉRCIA DO EXEQUENTE - REITERADO EXAURIMENTO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA - PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO - ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CPC - TESES FIRMADAS NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO RESP No 1.604.412/SC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.